Tribunal: STF
Processo: HC 223431
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 770.440/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incs. III e IV, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, com emprego de chave falsa e em concurso de pessoas) (e-doc. 4, p. 184-200).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação da defesa, redimensionando a reprimenda para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, e pagamento de 8 dias-multa (e-doc. 4, p. 292-302). Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deferiu parcialmente o pedido revisional para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, porém, sem impacto no quantum final das penas aplicadas. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Afirmam que, apesar do valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 950,00, a insignificância penal do fato deve ser reconhecida à vista da primariedade e do arrependimento posterior. Ponderam que o valor convencionado para a aplicação do aludido princípio — 10% do salário mínimo — não é absoluto. Acrescentam que a vítima não sofreu qualquer prejuízo material, pois os objetos furtados foram devolvidos. Salientam a viabilidade da incidência da atenuante da confissão, eis que utilizada pelas instâncias ordinárias para a formação da convicção. Afirmam adequada a redução da pena pelo arrependimento posterior em patamar superior ao aplicado, de 1/3.



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente, buscam a aplicação da atenuante da confissão e a definição do patamar de diminuição decorrente do arrependimento posterior na fração de 2/3 ou 1/2.



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus quanto à atipicidade material da conduta, fundamentada no princípio da insignificância, não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que o Tribunal de origem não analisou os argumentos apresentados acerca do tema por ocasião do julgamento da revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. No tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Embora não juntada a decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, não conheceu do Habeas Corpus nº 770.440, consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça viabilizou o acesso integral à decisão, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público. Tem-se na decisão que a atenuante, apesar de reconhecida, não refletiu na dosimetria da pena, em atenção ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ. Eis os fundamentos lançados:



    “Por outro lado, em julgado recente, a Quinta Turma deste Superior Tribunal adotou entendimento no sentido de que ‘o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada’ (REsp n. 1.972.098/SC, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)



    Consoante delineado na ementa do acórdão supra transcrito, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pressupõe que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como um dos fundamentos para a condenação. Isso porque o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). Neste contexto, evidenciado que o acusado admitiu parcialmente os fatos, de rigor a incidência da atenuante em questão na dosimetria do crime de furto.



    Contudo, observa-se, à fl. 320, e-STJ, que o acórdão proferido em sede de apelação reduziu a pena, na primeira fase da dosimetria, ao mínimo legal, razão pela qual o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não reflete na dosimetria da pena, em atenção ao enunciado da Súmula n. 231/STJ.” (decisão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça, grifos nossos).



    9. O que decidido pelo STJ está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de circunstância atenuante genérica reduzir a pena abaixo do mínimo legal, fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009). Eis a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    10. Quanto à alteração da fração aplicada em decorrência do arrependimento posterior, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reconheceu a incidência do arrependimento posterior, diminuindo a pena do paciente na fração de 1/3. Explicitou o motivo pelo qual deixou de proceder à redução no maior patamar, de 2/3, qual seja, o lapso temporal para que o paciente reparasse o dano causado à vítima. Veja-se:



    “Contudo, é possível a proclamação do arrependimento posterior, uma vez que o apelante, por ato voluntário e antes do recebimento da denúncia, restituiu os bens furtados à vítima, tratando-se, ademais, de delito cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. Para caracterização do arrependimento posterior, causa obrigatória de redução da pena, o ato de reparar o dano ou restituir a coisa precisa ser voluntário, embora possa não ser espontâneo. Assim, a redução será cabível ainda que a reparação tenha sido feita por receio de condenação ou visando à própria redução do artigo 16, do Código Penal. Operado o ressarcimento antes do início da ação penal, por ato voluntário do agente, as penas devem ser reduzidas em um terço, não se cogitando do grau máximo de diminuição, uma vez que o réu devolveu os bens dezoito dias após a subtração (fls. 19/20), quando já havia sido cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, o qual restou infrutífero (fls. 09 e 11).” (e-doc. 4, p. 301, grifos nossos).



    13. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que a redução no patamar mínimo se lastreou em premissa idônea. Conforme se consignou nas instâncias antecedentes, houve o transcurso de vários dias até o integral ressarcimento da vítima, sendo feito apenas após cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, o que justificou o quantum menos favorável.



    14. Ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a causas de aumento ou diminuição, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena. Esta, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator